Tribunal: TJDFT
Processo: 0703089-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703089-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RIBEIRO CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração da decisão de ID. 55405444, que deferiu a antecipação de tutela recursal para determinar ao DISTRITO FEDERAL, que forneça, no prazo de 10 dias úteis, os medicamentos DARATUMUMABE 16mg e CARFILZOMIBE 20mg ao agravante, conforme prescrição médica, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitado à R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). A parte agravada afirma que o medicamento DARATUMUMABE não possui a necessária eficiência para tratamento do moléstia, razão pela qual não foi incorporado ao Sistema Único de Saúde. Aduz que o Núcleo de Apoio Técnico da Justiça - NATJUS - tem diversas Notas Técnicas contrárias ao fornecimento do fármaco. DECIDO. Conforme descrito na fundamentação da decisão exarada, o relatório do médico especialista indicou expressamente que o paciente necessita do uso imediato dos medicamentos prescritos dado o fato de que a doença é recidiva, haja vista a falha terapêutica anterior. Destarte, cabe ao médico assistente o papel de avaliar qual a melhor tratamento para o paciente. Além disso, se os tratamentos até então realizados pelo paciente não obtiveram o esperado êxito, com a cura ou controle da doença, é razoável que se busque, no campo da medicina baseada em evidências, outros tratamentos que possam atingir esse desiderato. Portanto, mantenho incólume a decisão antecipatória da tutela de ID. 55405444. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de fevereiro de 2024 19:28:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora